Tribunal: TJDFT
Processo: 0069461-75.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIA DA SENTENÇA FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES. LEI N.o 14.010/2020. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece por ausência de interesse recursal da tese relativa à condenação do executado aos honorários advocatícios e às custas processuais em decorrência do princípio da causalidade, visto que a sentença já havia condenado o executado ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais. 1.1. Ocorre que a sentença reconheceu a prescrição dos honorários sucumbenciais por conta de sua natureza acessória, sendo que esse ponto não foi questionado pela recorrente em sua apelação, que deixou, portanto, de observar o principio da dialeticidade.
2. Tratando-se de execução lastreada em cheque, aplica-se com prazo de 6 (seis) meses, segundo dispõe os arts. 33 e 59, da Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque), o mesmo prazo também é o da prescrição intercorrente. 2. 1. No caso, considerando-se que a ação permaneceu sem qualquer impulso do credor por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva e que não houve suspensão do processo para busca de bens, tendo seu transcurso normal, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
3. A Lei 14.010/2020 não alterou as regras relacionadas à prescrição, de forma que somente determinou a suspensão dos prazos da prescrição e da decadência em razão da pandemia mundial do coronavírus, de sorte que não alcançou as hipóteses de prescrição intercorrente.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na sua extensão, desprovida.